Tribunal: TJES
Processo: 5010805-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010805-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010805-18.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SIMONE MARTINS TEIXEIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. TEMA 810 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado cujo pleito limita-se à estipulação de termo inicial e índice para aplicação de correção monetária sobre condenação do Estado ao pagamento de honorários fixados em favor de advogado dativo.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o marco inicial para aplicação da correção monetária deveria ser a data da fixação dos honorários (28/03/2023), e não a data da citação.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a correção monetária e juros de mora devem incidir desde a citação, com base no art. 405 do Código Civil e na EC nº 113/2021.

MÉRITO.

4.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, a fim de nortear e fundamentar o presente Voto:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo procedente a pretensão executória e extinto o feito, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários dativos fixados judicialmente, conforme pleiteado em inicial, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia esta que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021,
uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

[...] grifei

5.

Pois bem. Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso do recorrente comporta
provimento.

6.

Isto porque, compulsando os autos, denota-se que a sentença prolatada em 20/07/2025, quando já em vigor o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 /2021, fixou como marco inicial para aplicação da correção monetária a data da citação.

7.

A respeito do termo inicial de incidência de atualização monetária, o STJ decidiu que
“em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, a atualização monetária incide a partir da data da sua fixação, consoante a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte”
(EDcl no REsp 916.064/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008).

8.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para, reformando a sentença objurgada, determinar que a correção monetária dos honorários advocatícios incida desde a data de sua fixação (28/03/2023)
.

9.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)